Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-70.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000047-70.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO TIBURCIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENCHENTE. OPERAÇÃO DE BARRAGEM. APELAÇÃO DO AUTOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO DA RÉ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAGILIZAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA.

I. Apelação interposta após o decurso do prazo legal de 15 dias é intempestiva, impondo-se o seu não conhecimento, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC.

II. O Relatório de Fiscalização da ANEEL, órgão técnico especializado, goza de presunção de veracidade e legalidade, devendo ser observado o princípio da deferência judicial quando não são encontradas evidências de operação negligente da usina hidrelétrica.

III. A ausência de comprovação dos danos materiais pela parte autora fragiliza a alegação de que os danos morais ocorreram de forma autônoma e significativa a ponto de justificar a condenação.

IV. A insuficiência de provas acerca da extensão dos prejuízos materiais e das consequências subjetivas diretas enfrentadas impede que se mantenha a condenação por danos morais de forma isolada.

V. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré provido. Honorários recursais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 8000047-70.2023.8.05.0144, em que são partes, como Apelantes e Apelados,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e
EDVALDO TIBURCIO DOS SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso de
EDVALDO TIBURCIO DOS SANTOS
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora